Tribunal: TJES
Processo: 0012390-92.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMBULÂNCIA DO SAMU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado do Espírito Santo por acidente envolvendo ambulância do SAMU e condenou o ente estatal ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, mas não acolheu o pedido de pensionamento mensal vitalício por ausência de incapacidade laborativa comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recorrente faz jus ao pensionamento mensal vitalício em razão das sequelas do acidente; (ii) analisar se o montante arbitrado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pensionamento mensal vitalício somente é devido quando há redução permanente da capacidade laboral, nos termos do art. 950 do Código Civil, o que não restou demonstrado nos autos. O laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade funcional, ainda que a autora apresente quadro de dor crônica, o qual pode ser manejado por meio de tratamento adequado.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos e as circunstância do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pensionamento mensal vitalício somente é cabível quando há efetiva redução da capacidade laboral.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 950; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 030130045559, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 19/03/2019; TJES, Apelação nº 047160111010, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 11/06/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012390-92.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAQUELINE MARTINS GOMES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMBULÂNCIA DO SAMU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado do Espírito Santo por acidente envolvendo ambulância do SAMU e condenou o ente estatal ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, mas não acolheu o pedido de pensionamento mensal vitalício por ausência de incapacidade laborativa comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recorrente faz jus ao pensionamento mensal vitalício em razão das sequelas do acidente; (ii) analisar se o montante arbitrado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pensionamento mensal vitalício somente é devido quando há redução permanente da capacidade laboral, nos termos do art. 950 do Código Civil, o que não restou demonstrado nos autos. O laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade funcional, ainda que a autora apresente quadro de dor crônica, o qual pode ser manejado por meio de tratamento adequado.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos e as circunstância do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pensionamento mensal vitalício somente é cabível quando há efetiva redução da capacidade laboral.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 950; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 030130045559, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 19/03/2019; TJES, Apelação nº 047160111010, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 11/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JAQUELINE MARTINS GOMES
em face da sentença (ID 11553363) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES, que nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito, movida em face do Estado do Espírito Santo, reconheceu a responsabilidade do ente estatal pelo evento danoso e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Lado outro, julgou improcedente o pedido de pensionamento mensal vitalício, sob o fundamento de que a autora não demonstrou incapacidade laborativa decorrente do acidente.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta, em síntese: (i) a autora e apelante faz jus ao pensionamento mensal vitalício, uma vez que o laudo pericial confirmou que a autora apresenta dores crônicas e limitação em suas atividades diárias, tornando-se evidente a necessidade de compensar a redução de sua capacidade funcional; (ii) O laudo pericial é contraditório ao afirmar, ao mesmo tempo, que não há incapacidade laborativa, a recorrente apresenta limitações diárias devido às dores persistentes; (iii) O
quantum
arbitrado a título de danos morais é irrisório diante da gravidade das lesões sofridas e do impacto na qualidade de vida da apelante, requerendo a majoração da indenização para R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (iv) com o provimento do presente recurso, o que se espera, a apelante decairá em parte mínima dos pedidos constantes na exordial, razão pela qual o ônus da sucumbência deverá ser atribuído integralmente ao apelado.

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que: (a) O laudo pericial foi conclusivo ao afastar qualquer incapacidade laboral, reconhecendo apenas a existência de um quadro de dor crônica, não justificando a concessão de pensionamento mensal; (b) O valor arbitrado a título de danos morais respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa da parte apelante; (c) A sucumbência foi corretamente fixada, uma vez que a autora teve parte significativa de seus pedidos indeferidos.

Cuida-se de ação de Ação Indenizatória, proposta por Jaqueline Martins Gomes, ora apelante, narrando em sua petição inicial que, em 06 de fevereiro de 2018, sofreu acidente automobilístico quando estava sendo transportada pela ambulância do SAMU, veículo I/Mercedes Benz 415 Marimar A, placa OYK 4289, que se desgovernou na pista molhada, invadindo a contramão de direção, momento em que colidiu com o veículo MMC/L200 4X4 GL, placa MQS 4289 e, depois, caiu na ribanceira.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade (extrínsecos e intrínsecos), razão pela qual conheço da irresignação.

Afirma que, em decorrência do sinistro, teve fratura severa na coluna, razão pela qual foi submetida a intervenções cirúrgicas e a tratamentos médicos e fisioterápicos, e com as sequelas advindas do acidente, sofre dores constantes, quadro que a incapacita para a atividade laboral. Assim, requereu fosse reconhecida a responsabilidade civil e objetiva do Estado do Espírito Santo, e o seu dever de indenizá-la pelos prejuízos de ordem moral a material (a título de pensionamento mensal), causados. A autora se encontrava na ambulância do Estado porquanto acompanhava o filho que se dirigia para consulta na HUCAM no dia do acidente.

Na sentença ora recorrida, o Juízo a quo reconheceu a responsabilidade civil do ente público estatal (art. 37, §6º, VF) , ora apelado, pelo acidente causado pelo veículo oficial e conduzido por agente público, o qual desgovernou-se e invadiu a contramão de direção, atingindo outro veículo e caindo em ribanceira. Em decorrência do acidente a autora sofreu lesão na coluna torácica, já cicatrizada, e sem sequelas neurológicas. Assim, condenou o apelado o pagamento de indenização a título de dano moral, mas julgou improcedente o pedido relativo ao pensionamento mensal e vitalicio, considerando a existência de laudo médico pericial e complementar atestando ausência de incapacidade (total ou parcial) para o trabalho.

O art. 950 do Código Civil prevê o seguinte:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Nos termos do artigo 950 do Código Civil, a pensão somente seria devida se houvesse redução permanente da capacidade de trabalho, o que não restou demonstrado nos autos.

A despeito das alegações da recorrida, o laudo pericial acostado aos autos foi conclusivo ao afirmar que, apesar de a autora apresentar quadro de dor crônica, não houve comprometimento neurológico ou incapacidade funcional (total ou parcial).

As fraturas na coluna torácica (T10, T11 e T12) encontram-se cicatrizadas e consolidadas, e o tratamento indicado se limita à administração de analgésicos e à realização de fisioterapia para fortalecimento muscular.

Assim, afasta-se qualquer alegada contradição no laudo pericial, uma vez que o expert do juízo esclarece (Laudo Id 11553347 e Laudo Complementar Id 11553359) de forma inequívoca que a autora
não possui incapacidade laborativa ou limitação funcional permanente,
restando evidente que o quadro de dor crônica relatado pode ser manejado com tratamento adequado.

Diante disso, a pretensão de pensionamento mensal vitalício deve ser rejeitada, pois inexiste amparo fático ou jurídico para sua concessão.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, reputo-o razoável e proporcional aos fatos narrados, estando em consonância com os parâmetros fixados por esta Câmara em casos análogos de lesões de nível médio decorrente de acidentes. Vejamos:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
QUEDA DENTRO DE TRANSPORTE COLETIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA VIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DUPLICADAS E RECIBO DE TÁXI FEITO À MÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO SUBSCRITA PERANTE A VIAÇÃO RECORRIDA INVÁLIDA. MANIFESTAÇÃO VOLITIVA INCONGRUENTE COM A REALIDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO). “(...)X. Resulta demonstrado na hipótese o dano extrapatrimonial, em virtude das circunstâncias prejudiciais a que restou submetida a Recorrente em razão, exclusivamente, da conduta perpetrada pelo motorista do coletivo pertencente à Recorrida, ensejando no evento danoso que ocasionou uma
fratura na região lombar da coluna,
acarretando considerável transtorno, que não pode ser confundido com meros aborrecimentos a que estamos sujeitos no decorrer da vida cotidiana.
XI. O quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
revela-se proporcional para compensar o dano suportado pela Recorrente, estando em consonância com o valor arbitrado em casos similares já apreciados na Jurisprudência Pátria. (...)”. (TJES. Data: 23/Oct/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0012795-07.2017.8.08.0014. Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO RÉU COMPROVADA. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICHOCHETE. CONFIGURAÇÃO. (...) - Inexistindo critérios objetivos para a fixação de valor de indenização por dano extrapatrimonial, cabe ao Juiz, ao fazê-lo, atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa. No caso, em razão da gravidade das lesões sofridas pelo autor Felipe que, conforme alegado no recurso, sofreu lesão grave na coluna cervical, com risco de tetraplegia, amputação de parte do terceiro dedo da mão esquerda e escoriações, que resultou em internação hospitalar por 07 dias e incapacidade para ocupações por mais de 30 dias, é razoável o valor da indenização fixado em favor dele na sentença, qual seja,
R$15.000,00
(quinze mil reais). E, pelas mesmas razões, é razoável o arbitramento da indenização por dano moral em favor da autora Leotides em
R$7.500,00
(sete mil e quinhentos reais).” (TJES, Classe: Apelação nº 030130045559, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA.
ATROPELAMENTO DE CICLISTA. LESÕES FÍSICAS
. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) As razões da apelação permitem compreender nitidamente o motivo do pedido de reforma da sentença, com argumentos que impugnam de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. Preliminar de ausência de regularidade formal ou dialeticidade rejeitada. 2) Dinâmica dos fatos esclarecida pelo conjunto probatório trazidos aos autos (incluindo depoimentos testemunhais). Nada obstante a requerida estivesse parada em cruzamento, negligenciou ao arrancar seu veículo, sem cuidar o fluxo local, ocasionando a colisão com ciclista. 3) Em razão do acidente a autora experimentou danos materiais e morais em razão do agravamento de sua condição de saúde.
4) Levando-se em consideração a essência dos critérios para aferir o quantum indenizatório a título de dano moral, as peculiaridades do caso, os parâmetros estabelecidos por este Sodalício para casos semelhantes, bem como a condição financeira das litigantes, reputa-se ser razoável a redução do quantum fixado a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se a atualização monetária da sentença.
5) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 047160111010, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

No caso concreto, em virtude do acidente automobilístico, a apelante sofreu “
fratura do platô superior das vértebras T10, T11 e T12, sem acometimento do canal medular
”, conforme laudo pericial ID 35024119, e embora tenha havido internação, permaneceu internada por por apenas quatro dias (período de 06.02.2018 a 10.02.2018), não havendo a necessidade de intervenção cirúrgica, limitando-se o tratamento à prescrição de analgésicos para controle de dor e à fisioterapia (ID 35024119).

Sendo assim, o
quantum
fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento sem causa, mas sim proporcionando a devida compensação pelo dano extrapatrimonial experimentado.

Portanto, reputo ausentes elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursa, fixados em desfavor da parte autora, por força do §11 do art. 85 do CPC, para 15% sobre o valor da condenação, estando a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida instância de origem, na forma do art. 98,
caput
e §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO